Tribunal: TCU
Processo: 009.412/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de divergência entre os valores repassados pelo Ministério da Justiça a título de 13o salário e aqueles efetivamente praticados pela empresa a seus funcionários, no âmbito de execução contratual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, nos quais foram opostos, por Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos Ltda., embargos de declaração ao Acórdão 2102/2024-TCU-Plenário , que apreciou recurso de reconsideração interposto pela mesma empresa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e nos termos dos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar a embargante do conteúdo desta deliberação.